Tribunal: STF
Processo: Rcl 79424
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Amazonas Serviços de Limpeza e Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda. alega ter o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Luís descumprido, no processo n. 0017035-39.2016.5.16.0002, a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema 1.232/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que discutam sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.



    A reclamante narra que o órgão reclamado deixou de suspender o andamento do processo em análise em razão da preclusão da decisão que determinou sua inclusão no polo passivo da execução.



    Argumenta que “a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema 1232) foi muito clara ao determinar a suspensão de TODOS os processos, em âmbito nacional, sem trazer qualquer exceção ou impor requisitos”.



    Requer o sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1.387.795-RG, ministro Dias Toffoli, DJe 13.9.2022)



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Dias Toffoli determinou, em 25.5.2023, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida.



    Na origem, postulada a suspensão da reclamação trabalhista, com fundamento na determinação de sobrestamento proferida do RE 1.387.795, o Juízo reclamado assim decidiu:



    O requerente assevera que tem sido incluído, desde o ano de 2018, no polo passivo das execuções em face da Sentinela, em virtude de constar no seu quadro societário, até o ano de 2016, sócios com participação em outras em presas, como neste caso, na Sentinela Serviços de Segurança LTDA.



    Quanto ao pedido de suspensão da execução até o julgamento definitivo do Tema nº 1232 pelo Plenário do STF, de fato, no RE 1.387.795/MG, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que tratem da questão controvertida do Tema 1232, de Repercussão Geral, nos seguintes termos: "Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento". 



    No entanto, no caso em apreço, a questão relativa à inclusão na lide das empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, embora ocorrida na fase de execução, encontra-se preclusa, pois transitada em julgado em 20/09/2020. 



    Na ocasião, aplicou-se o entendimento até então vigente, no sentido de que seria possível a responsabilização de empresa do grupo econômico ainda que não tivesse participado da fase de conhecimento. 



    Já a decisão que determinou a suspensão dos processos, com base no Tema 1232 é de 25.05.2023, portanto, posterior à decisão judicial que reconheceu o grupo econômico entre as empresas executadas. 



    Destarte, a determinação de suspensão das execuções não se aplica ao presente caso concreto. 



    Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta por AMAZONAS SERVIÇO DE LIMPEZA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, pelos fundamentos acima expostos.



    (Grifei)



    De acordo com o ato reclamado, a controvérsia acerca da inclusão da reclamante no polo passivo da execução encontra-se preclusa desde 2020, não comportando rediscussão. 



    Em hipóteses análogas, considerei aplicável o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil, bem como o enunciado n. 734 da Súmula do Supremo, segundo o qual é incabível reclamação constitucional quando transitado em julgado o ato impugnado.



    Tal entendimento, contudo, foi revisitado pela Segunda Turma desta Corte, que assentou a aplicabilidade da ordem de suspensão determinada no RE 1.387.795 quando não exaurida a execução e pendentes atos executivos contra a empresa. Transcrevo: 



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Processo civil. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Atos executivos pendentes contra empresa incluída na fase executória por formar grupo econômico com a empresa devedora. Ordem de suspensão nacional de processos. Aplicação. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 



    1. A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso contra empresa que não tenha participado do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, se funde tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica, a qual é compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes. 



    2. Não estando exaurida a execução ' ou seja, estando pendentes atos executivos contra empresa que não tenha participado da fase de conhecimento ', há processo alcançado pela ordem de suspensão nacional exarada no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral, garantindo-se, assim, a segurança jurídica e a solução uniforme para os processos sobre temática idêntica. 



    3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para, cassando-se a decisão reclamada, determinar o sobrestamento da execução no órgão em que tramita até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 da RG).



    (Rcl 62.645 ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, Red. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe 17.3.2025)



    No mesmo sentido: Rcl 60.471 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Red. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe 21.5.2024; Rcl 67.831 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.8.2024; Rcl 60.471 AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.7.2024.



    Assim, em atenção ao princípio da colegialidade, revisito o posicionamento por mim adotado e reconheço o descompasso do ato reclamado com a ordem de sobrestamento proferida pelo ministro Dias Toffoli nos autos do ARE 1.387.795.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no ponto em que indeferiu a suspensão dos processo originário, determinado que outro seja proferido, com observância do decidido no ARE 1.387.795 (Tema 1.232/RG).



    4. Comunique-se ao Juízo reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente